Tribunal: TJDFT
Processo: 0743064-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743064-44.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAMELLA CAMILA SIQUEIRA FRANCISCO RANGEL APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por PAMELLA CAMILA SIQUEIRA FRANCISCO RANGEL contra a sentença proferida na ação declaratória ajuizada em desfavor de ATIVO S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único e art. 485, I, ambos do CPC. O recurso é tempestivo e a representação processual é o objeto do apelo. Ocorre que a apelante não efetivou o preparo, sob o fundamento que foi deferida em seu favor a assistência judiciária gratuita. Sobre essa questão, foi dada oportunidade à requerente para comprovar sua incapacidade financeira (ID 55158375). Ato contínuo, a benesse pretendida foi expressamente indeferida na sentença. Diante deste contexto, INTIME-SE a apelante para recolher o preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator